Tribunal: TJES
Processo: 5026699-96.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026699-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA SALES SOSSAI
RECORRIDO: GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA. PROBLEMAS PONTUAIS E INTERMITENTES. PROVA DA RÉ DE ATENDIMENTOS TÉCNICOS DENTRO DOS PRAZOS REGULAMENTARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EXCEPCIONAL QUE EXCEDA O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte autora alega falha na prestação de serviços por parte da ré, empresa fornecedora de internet banda larga. Afirmou que ficou praticamente um mês com interrupções no serviço, mesmo após diversos contatos com a ré e visitas técnicas agendadas, que teriam sido ineficazes ou descumpridas.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. A sentença se baseou no entendimento consolidado de que a falha na prestação de serviço de internet, quando resulta em interrupções e problemas técnicos, configura, em regra, mero inadimplemento contratual. Para que se configure o dano moral, é necessário demonstrar que a falha, ou a conduta da empresa, gerou um prejuízo excepcional que afetou a honra, imagem ou dignidade do consumidor, extrapolando o aborrecimento comum da vida em sociedade.

6. A Recorrente alega ter ficado um mês com interrupções e falhas de agendamento. Contuso não fez prova mínima de reclamações em todo o período que alega ausência do serviço demonstrando nos autos somente reclamações pontuais. A Recorrida comprovou a realização de atendimentos técnicos nos dias 08/07, 19/07 e 27/07/2024, com substituições de componentes, e que os atendimentos ocorreram dentro dos prazos regulamentares da ANATEL. A própria sentença reconhece que houve tentativas de resolução dentro dos prazos regulamentares.

7. Embora a situação tenha, indubitavelmente, gerado transtornos e aborrecimentos à consumidora, o conjunto probatório não evidenciou a conduta omissiva ou dolosa que a Recorrente alega. Ao contrário, os registros indicam que a empresa agiu, ainda que de forma intermitente, prestando o suporte técnico e realizando reparos dentro dos padrões regulamentares, afastando o alegado descaso prolongado e inoperância do serviço.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o mero descumprimento contratual, sem ofensa a direito da personalidade ou comprovação de circunstância que o agrave, não gera dano moral indenizável. Os autos não contêm comprovação de prejuízo específico (como perda de trabalho, prejuízo à saúde, etc.) que demonstre que a instabilidade do serviço por esse período tenha atingido a esfera extrapatrimonial da Recorrente de forma excepcional.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)